Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-51.2022.8.11.0014
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000300-51.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADELINO ALVES LUIZ - CPF: 859.467.531-34 (APELADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA FEITA EXCLUSIVAMENTE PELO PJE – NULIDADE NÃO VERIFICADA – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – DECISÃO EMBARGADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando à pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

II - Conforme inteligência do art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção. (...) (N.U 1041041-52.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 14/05/2023).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra Embargos de Declaração oposto contra a r. sentença proferida pelo Juízo 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu-MT, nos autos da Ação de indenização por danos materiais e morais no 1000300-51.2022.8.11.0014, proposta por ADELINO ALVES LUIZ em desfavor da empresa ora APELANTE.

Na origem, consta que a sentença transitou em julgado sem qualquer insurgência da empresa elétrica requerida/apelada.

Instado, o Juiz de piso determinou que a empresa executada/apelante efetuasse o pagamento da sentença no prazo de 15 dias.

Ato seguinte à empresa executada/apelante, opôs Embargos de Declaração aduzindo que a intimação da sentença foi realizada em flagrante desacordo com o art. 205, § 3o do CPC, bem como da portaria 161/2017 do TJMT, já que a intimação ocorreu apenas via sistema PJE, sem a necessária publicação do DJE.

Com tais considerações, requereu o acolhimento dos embargos, e declaração de todos os atos subsequentes a promulgação da sentença.

Após analise dos autos, o Juiz de piso rejeitou os embargos.

Inconformada, a empresa ENERGISA S.A apresentou o presente RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo; (i) a nulidade da intimação da sentença; (ii) foi expedida intimação eletrônica através do sistema PJE, sem que tenha tal intimação sido realizada através de publicação no DJE; (iii) que a ausência de intimação da sentença via DJE viola o contraditório e a ampla defesa; (iv) Aduziu a inaplicabilidade do dano moral; (V) com tais considerações, requereu a anulação e reforma da sentença.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra Embargos de Declaração oposto contra a r. sentença proferida pelo Juízo 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu-MT, nos autos da Ação de indenização por danos materiais e morais no 1000300-51.2022.8.11.0014, proposta por ADELINO ALVES LUIZ em desfavor da empresa ora APELANTE.

A empresa apelante pleiteia a nulidade da intimação da sentença, aduzindo que foi expedida intimação eletrônica através do sistema PJE, sem que tenha tal intimação sido realizada através de publicação no DJE.

Ainda, requer a declaração da inexistência dos danos morais.

Entretanto, analisando os autos verifico que o inconformismo da empresa apelante reside na decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, em que o magistrado singular não acolheu os Embargos de declaração, visando o reconhecimento de nulidade de intimação da sentença.

Assim, necessário pontuar que, em que pese os numerosos argumentos lançados nas razões de apelação, a decisão recorrida decidiu pelo não conhecimento dos embargos de declaração opostos pela empresa Apelante contra a sentença, de modo que a tal decisum se restringe a apreciação recursal.

Pois bem,

Inicialmente, esclareço que se aplica ao presente caso a PORTARIA-CONJUNTA N° 291/2020-PRES, DE 22 de janeiro de 2020, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

'Art. 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

(...)

Art. 3o Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1o do CPC).'

Ainda, destaco que se aplica o art. 5o, da Lei 11.419/2006, não ensejando nulidade a não publicação de intimação no Diário da Justiça eletrônico:

'Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.'

Assim, não há se falar em nulidade da, eis que regularmente perfectibilizados os atos processuais na modalidade eletrônica.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% DIGITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, § 1o, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.' (N.U 1041041-52.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 14/05/2023).

Ainda,

'APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇAO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO – NULIDADE DE CITAÇÃO – ATOS PRATICADOS NA FERRAMENTA ELETRÔNICA – CITAÇÃO E INTIMAÇÃO – VALIDADE – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – EXCESSO À EXECUÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se o caso concreto de processo eletrônico, a Lei no. 11.419/2006 que o regulamenta, estabelece em seu art. 5o que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, na forma do art. 2o, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônica.

Ultrapassado o prazo legal para o devedor impugnar à penhora realizada na fase de cumprimento de sentença, resta preclusa a questão afeta ao alegado excesso de execução.' (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, rac 1023896-17.2021.8.11.0041, relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, julgado em 23/11/2022).

Nesse contexto processual, verifica-se a inexistência de irregularidade a macular a decisão recorrida que rejeitou os embargos de declaração, razão pela qual a decisão deve ser mantida.

Com tais considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024